Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Redirecionamento da execução. Responsabilidade limitada dos administradores. Não cabimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução em desfavor da ex-presidente da associação executada.
2. O Distrito Federal sustenta que o pedido de redirecionamento fundamenta-se no art. 110 do CPC, art. 1.080 do CC, art. 52 da IN RFB no 2119/22, na Súmula 435 e no Tema 630 do STJ, que legitimam a responsabilização pessoal e ilimitada dos administradores em casos de encerramento irregular de atividades.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o regramento destinado à execução fiscal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o redirecionamento da execução em face da ex-presidente da executada.
III. Razões de decidir
4. Não se trata de execução fiscal, mas sim de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal em ação de obrigação de não fazer ajuizada pela agravada.
5. O estatuto da associação agravada dispõe que os integrantes da administração não são responsáveis pelas obrigações contraídas em nome da entidade, salvo em caso de violação da lei, do estatuto ou culpa aquiliana. Em face da responsabilidade limitada dos membros da administração, não há falar em responsabilização da diretora-presidente da agravada, ainda que a associação tenha encerrado suas atividades definitivamente.
6. O agravante pretende, de fato, a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, devendo, para tanto, demonstrar os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não restou evidenciado na espécie.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e não provido.